Tribunal: TJSP
Processo: 2166759-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de prisão domiciliar em virtude da pandemia do Covid-19. Indeferimento fundamentado pela autoridade impetrada. Paciente com penas a cumprir até 2033, que recebe cuidados médicos no estabelecimento prisional e apresenta bom estado geral de saúde. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido. Adoção de medidas de controle pela autoridade

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de prisão domiciliar em virtude da pandemia do Covid-19. Indeferimento fundamentado pela autoridade impetrada. Paciente com penas a cumprir até 2033, que recebe cuidados médicos no estabelecimento prisional e apresenta bom estado geral de saúde. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido. Adoção de medidas de controle pela autoridade impetrada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2166759-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOAO BATISTA
RUFINO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166759-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2166759-22.2020.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba
IMPETRANTE: Defensora Pública Rafaela Comunale Aleixo Zancheta
PACIENTE: JOÃO BATISTA RUFINO DE OLIVEIRA
VOTO No 38552
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de prisão domiciliar em
virtude da pandemia do Covid-19. Indeferimento fundamentado
pela autoridade impetrada. Paciente com penas a cumprir até 2033,
que recebe cuidados médicos no estabelecimento prisional e
apresenta bom estado geral de saúde. Ausência de ilegalidade ou
abuso de poder a ser reconhecido. Adoção de medidas de controle
pela autoridade impetrada. Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública Rafaela Comunale Aleixo Zancheta em favor de JOÃO
BATISTA RUFINO DE OLIVEIRA (RG no 13.752.372-SSP/SP), alegando
constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais
da
Comarca
de
Araçatuba/DECCRIM
2a
RAJ
(Processo
no
0019945-48.2019.8.26.0041), que indeferiu pedido de prisão domiciliar.
Sustenta, em apertada síntese, que o paciente cumpre pena de
mais de 16 anos de prisão, em regime fechado, por homicídio qualificado e, por
integrar o grupo de risco do COVID-19, já que padece de hipertensão arterial
crônica, está abrangido pelas orientações previstas na Recomendação no 62/2020
do CNJ, fazendo jus, portanto, ao cumprimento de sua pena fora do
estabelecimento prisional. Aludindo à situação dos presídios, que apresentam
superlotação, condições insalubres e não possibilita o distanciamento pessoal de
pelo menos um metro ou mesmo hábitos de higiene frequentes, aduz haver
evidente desproporção entre a sua manutenção na prisão e o risco à sua saúde. Por
esse motivo, de acordo com as medidas determinadas por todas as esferas de
governo, com intuito de evitar aglomeração de pessoas e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166759-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impedir a disseminação do contágio, pleiteia, ante à precariedade das instalações
da unidade prisional, a concessão da ordem para que seja colocado em prisão
domiciliar (fls. 1/23).
A liminar foi indeferida às fls. 57/58.
Prestadas as informações pela autoridade coatora (fls. 61/66), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ ou,
caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 69/76).
É o relatório.
2. A defesa pleiteou o benefício da prisão domiciliar, sob a
alegação de que há superlotação e condições precárias no estabelecimento
prisional, tendo em vista a pandemia de COVID19, e que o paciente é hipertenso,
estando, portanto, incluído no grupo de risco para a doença.
Ao indeferir o pedido, a autoridade impetrada destacou que “o
sentenciado não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar, haja vista o
relatório médico (página 100) que relata a existência de doença devidamente medicada,
controlada e assistida” (fls. 101 dos autos originários).
Com efeito, diante dos elementos apresentados pela autoridade
impetrada, constata-se não ser mesmo o caso de prisão domiciliar, pois a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Superior de Justiça não comporta aplicação
genérica e irrestrita, pelo contrário, deve ser valorada caso a caso.
Na situação em análise, o paciente cumpre pena com término de
cumprimento previsto para 2033. E mais, verifica-se do relatório de fls. 100 dos
autos originários que o paciente recebe cuidados médicos no presídio.
Por derradeiro, a ocorrência da pandemia pelo Covid-19 não
autoriza o esvaziamento em massa dos presídios. No mesmo sentido:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166759-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti
Cruz, Publicação: 23/03/2020).
Desta forma, mantém-se o recolhimento do paciente em regime
fechado, para descontar a pena definitiva que lhe foi legalmente imposta.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a ordem
impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator